Tribunal: TJMT
Processo: 1043899-51.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043899-51.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 007.352.151-54 (EMBARGANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por 99Pay Instituição de Pagamento S.A. e 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda., para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à admissão de documentos juntados em grau recursal; (ii) saber se houve violação ao contraditório substancial; (iii) saber se a ausência de prova pericial técnica comprometeu a formação do convencimento judicial; e (iv) saber se houve omissão quanto à incidência do CDC, da Súmula no 479/STJ e das regras sobre ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito.

4. A juntada documental em grau recursal foi expressamente apreciada no acórdão embargado, com fundamento no art. 435 do CPC, tendo sido observado o contraditório, pois a parte adversa foi intimada e se manifestou sobre os documentos.

5. A inexistência de prova pericial técnica não configura omissão quando o órgão julgador considera suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de seu convencimento.

6. O acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

7. O prequestionamento fica viabilizado pela oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, inexistindo dever de manifestação exaustiva sobre todos os dispositivos suscitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A juntada de documentos em grau recursal não configura inovação vedada quando observado o contraditório e inexistente prejuízo à parte adversa.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresentar fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1043899-51.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA

EMBARGADOS:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e 99 TÁXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões, obscuridades e contradições no julgado, especialmente quanto à admissão de documentos juntados em sede recursal, à alegada ausência de contraditório substancial, à inexistência de prova pericial técnica, bem como acerca da incidência das normas consumeristas e da Súmula 479 do STJ.

Aduz, ainda, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente todos os argumentos deduzidos em suas razões, requerendo a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Em manifestação Id. 365152881, a parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que inexiste qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, sustentando que o inconformismo da parte embargante revela mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo da parte sucumbente.

No caso concreto, não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

A alegação central do embargante reside na suposta omissão do acórdão quanto à admissão da prova documental juntada em sede recursal. Todavia, a questão foi expressamente enfrentada no voto condutor, o qual consignou, de forma clara e fundamentada, que a juntada documental em grau recursal não configura inovação vedada quando observado o contraditório e ausente prejuízo à parte adversa, nos termos do art. 435 do CPC.

Constou expressamente do julgado que a parte adversa foi regularmente intimada acerca dos documentos carreados aos autos (apresentação das contrarrazões Id. 340306364), tendo, inclusive, se manifestado sobre eles, circunstância suficiente para afastar qualquer alegação de violação aos arts. 9o e 10 do CPC ou de supressão do contraditório.

Não há exigência legal de que a juntada documental em sede recursal esteja condicionada, necessariamente, à realização de perícia técnica ou à reabertura da instrução processual, sobretudo quando o órgão julgador entende suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de seu convencimento.

Na realidade, o que pretende o embargante é rediscutir a valoração da prova realizada por este Colegiado, buscando redirecionar a conclusão adotada no julgamento em conformidade com sua tese defensiva, providência manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Também não prospera a alegação de omissão quanto aos dispositivos legais invocados e às teses relacionadas ao CDC, à Súmula 479 do STJ e ao ônus da prova. O acórdão apreciou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo as razões pelas quais concluiu pela validade da contratação e pela inexistência de falha apta a ensejar responsabilização das instituições financeiras.

Cumpre ressaltar que o magistrado não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar artigo por artigo de lei invocado no processo, bastando que apresente fundamentação suficiente, coerente e apta à formação do convencimento judicial, em observância ao disposto no art. 489 do CPC e ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que “
o julgador não está compelido a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia”.

A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que a mera oposição dos embargos já viabiliza o acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, inexistindo obrigação de manifestação exaustiva acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo íntegro o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026